Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721951-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 48798651 por MARIA APARECIDA BRASIL AMORA contra a decisão de ID 47991882. A parte embargante sustenta que o julgado padece dos vícios da contradição e da obscuridade. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão incorreu nos referidos vícios ao entender que os requisitos constantes do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 seriam cumulativos e não alternativos. Defende a alternatividade de tais requisitos. Sendo assim, assevera que o cumprimento de qualquer um deles já supre a exigência legal. Tece outros argumentos jurídicos no mesmo sentido. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando os autos, não se verifica, na espécie, razão para alterar a fundamentação do julgado decidido monocraticamente. No que concerne à previsão do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, a decisão recorrida expressamente consignou que nenhum dos requisitos ali exigidos foram devidamente cumpridos. Confira-se: O inciso I do §13 exige a comprovação da eficácia baseada em evidência cientifica e o plano terapêutico. Assim, para o preenchimento desse critério, necessária a apresentação de um artigo científico resultado de pesquisa científica demonstrando a eficácia do tratamento juntamente com o plano terapêutico assinado pelo médico assistente. Saliento que, caso o artigo seja escrito em língua estrangeira, necessária a apresentação de tradução por tradutor juramentado. O inciso II, por sua vez, indica os outros dois requisitos alternativos. A recomendação da Conitec, dispensa maiores divagações sobre o preenchimento. E a recomendação de pelo menos um órgão de avalição de tecnologias em saúde internacional e que tal recomendação esteja sendo utilizada para aplicação do protocolo aos seus nacionais; nesse caso, necessário reiterar a necessidade de apresentação de tradução por tradutor juramentado. Quanto ao ônus de produzir prova quanto ao preenchimento dos requisitos, necessário aplicar o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) §2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (destacado) Saliento que imputar ao réu o ônus de comprovar que o pedido não preenche os requisitos estabelecidos na lei ofenderia o disposto no parágrafo §2o do art. 373 do Código de Processo Civil, já que geraria uma obrigação de produzir prova negativa. Na hipótese em exame, ausente nos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a comprovação de recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. De tal modo, não há que se falar, em princípio, em incidência da exceção legal prevista pela Lei no 14.454/2022. Em outras palavras, a decisão recorrida entendeu que a parte autora, ora embargante, não comprovou o preenchimento de qualquer dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo legal, tanto do requisito previsto pelo inciso I (comprovação da eficácia baseada em evidência científica), tampouco de um dos requisitos constantes do inciso II (recomendação da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional). Nesse passo, resta claro que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que, conforme sabido, é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331133, 07185686920198070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 3. Não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade atribuída ao referido numerário. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310999, 07118062420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1309672, 07131073720198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NOS TERMOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra aresto que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisum da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência. 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...) 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão ora embargada. Prossiga-se nos termos registrados na parte final da decisão de ID 47991882. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023 14:35:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador